Tribunal: TJMT
Processo: 1012312-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012312-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), LUIZ LAERCIO FAZIONI - CPF: 286.280.042-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ LAERCIO FAZIONI - CPF: 286.280.042-20 (EMBARGANTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO COLOMBO - CPF: 040.899.219-02 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, DE FORMA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – SUSCITADA EM VOTO VISTA VENCIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – DEMONSTRADA - EMBARGOS DO AUTOR NÃO CONHECIDOS – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Quando patente a ausência de interesse processual do embargante, os embargos de declaração não devem ser conhecidos.

3.
A base de cálculo dos honorários advocatícios será o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da dívida proporcional ao número de executados, no momento da exclusão do sócio do polo passivo da execução de origem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos por
Luiz Laercio Fazioni
e
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1012312-71.2024.8.11.0000, deu provimento ao recurso para excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal de origem e para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, de forma proporcional ao número de executados, com posterior redução pela metade, nos termos art. 90, §4º, do CPC, diante da ausência de oposição da Fazenda Pública.

Em seu recurso Luiz Laércio Fazioni alega contradição quanto ao arbitramento dos honorários, ao argumento de que
“o valor da causa, que neste caso coincide com o proveito econômico, sem qualquer atualização representa a importância de R$216.367.71, que NÃO É INESTIMÁVEL e NEM IRRISÓRIO”.

Sustenta ainda que
“não poderia Vossa Excelência ter utilizado o critério da equitatividade já que nenhum dos requisitos para tanto foram preenchidos! Muito pelo contrário, o valor de honorários é totalmente coerente com o valor do proveito econômico e jamais causaria enriquecimento ilícito aos advogados da parte Embargante”.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar o vício alegado, de modo que os honorários sejam fixados em 10% com base no proveito econômico obtido e não por equidade (Id. 230294152)
.

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso, em seu apelo, busca esclarecimento quanto à indicação da base de cálculo dos honorários arbitrados.

Questiona se a base de cálculo inicial para calcular o proveito econômico obtido seria
“o valor atual da CDA, o valor da CDA no momento da exclusão do Agravante, ou então o valor da execução fiscal atualizada até o momento do cumprimento de sentença”.

Diante disso, requer o provimento do recurso para sanar a obscuridade alegada, de modo a esclarecer o ponto suscitado (Id. 232173159)
.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso alegando falta de interesse processual e pugnando pelo desprovimento do recurso de Luiz Laércio Fazioni (id. 232562670).

Sem contrarrazões de Luiz Laércio Fazioni.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de embargos de declaração interpostos por
Luiz Laercio Fazioni
e
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1012312-71.2024.8.11.0000, deu provimento ao recurso para excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal de origem e para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, de forma proporcional ao número de executados, com posterior redução pela metade, nos termos art. 90, §4º, do CPC, diante da ausência de oposição da Fazenda Pública.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Dito isso, é importante destacar que embora o novo entendimento do STJ sobre o Tema 1265 seja relevante, não constitui o objeto de análise nos presentes embargos de declaração. O embargante Luiz Laércio Fazioni aponta uma suposta contradição tratada em voto vista, enquanto o Estado de Mato Grosso limita-se a solicitar a indicação expressa da base de cálculo do proveito econômico obtido.

Feito esse esclarecimento, ao analisar as alegações de Luiz Laércio Fazioni
,

verifico que a questão mencionada pelo embargante e dita como contraditória foi expressamente analisada no voto proferido por esta relatora.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão objurgado referente à questão mencionada pelo embargante,
in verbis:

“(...)Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal de origem e para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, de forma proporcional ao número de executados, com posterior redução pela metade, nos termos art. 90, §4º, do CPC, diante da ausência de oposição da Fazenda Pública”.

Não bastasse a ausência de contradição no acórdão objurgado, falta ao embargante interesse processual, uma vez que a suposta contradição teria ocorrido em voto vista proferido pela Desembargadora (1ª vogal) Vandymara G. R. Paiva Zanolo, o qual não formou maioria no colegiado, transcrevo trecho:

“(...)Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a exceção de pré-executividade a fim de declarar a ilegitimidade do agravante e, por fundamento parcialmente distinto do voto da Relatora, arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa e já com a redução pela metade, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8º, c/c artigo 90, §4º, ambos do CPC, em relação à exclusão do sócio agravante da execução fiscal”.

Assim, por simples lógica, mesmo que houvesse contradição (o que definitivamente não é o caso), o voto parcialmente transcrito acima não tem o condão de prevalecer sobre os votos que formaram maioria no colegiado.

Desta forma, patente a ausência de interesse processual do embargante.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO SUSCITADA EM VOTO VISTA (VENCIDO) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EMBARGOS DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Omissão alegada em voto vista proferido por Magistrada que não formou maioria no colegiado.

2. Os votos proferidos pelos demais integrantes da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo foram no sentido de dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes.

3. Patente a ausência de interesse processual aos Embargantes.

4. Recurso de Embargos de Declaração não conhecido”.
(N.U 1014450-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)
.

Diante disso, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos por Luiz Laércio Fazioni, ante à ausência de interesse processual,
nos termos do art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do RITJ/MT, por ser inadmissível.

Por outro lado, nas razões dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, este ente visa suprir vício sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi obscuro.

Nesse contexto, verifico que o recurso, visando a indicação expressa da base de cálculo inicial para calcular o proveito econômico obtido, merece acolhimento, conforme passo a explicar.

Analisando os autos, tem-se que, de fato, o acórdão embargado foi obscuro, visto que não deixou claro que os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico devem corresponder ao valor atualizado da CDA no momento da exclusão do sócio.

Dessa forma, a fim de sanar obscuridade do acórdão, determina-se que os honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo legal, sejam arbitrados com base no proveito econômico da causa, entendido como o valor atualizado do débito no momento da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal de origem.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por Luiz Laércio Fazioni e ACOLHO os embargos manejados pelo Estado de Mato Grosso,

a fim de sanar a obscuridade apontada, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, de forma proporcional ao número de executados, entendido como o valor atualizado do débito no momento da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal de origem, com posterior redução pela metade, nos termos art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024